Tribunal: TJDFT
Processo: 0752929-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. MANUTENÇÃO. PENHORA DE SALDO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1 – Pode ser penhorado veículo do Devedor, inexistindo respaldo legal para a desconstituição da constrição pelo mero fato de que o bem pode vir a ser necessário em deslocamento para tratamento de saúde.
2 – A penhora de automóvel sucessivamente à penhora de valores, por si só, não viola o devido processo legal, sobretudo quando o Executado nem mesmo alega excesso de penhora ou indica outros meios mais eficazes e menos onerosos, nos termos do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil.
3 – Os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, entretanto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a análise da impenhorabilidade de tais verbas “deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014).
4 – O valor referente a saldo aplicado em fundo de previdência privada complementar somente se reveste de impenhorabilidade se comprovada a necessidade de sua utilização para a subsistência do segurado e de sua família e, tal não tendo sido demonstrado, impõe-se a mantença da decisão em que se determinou a penhora da referida verba.
Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.